Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-47.2019.8.11.0109
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-47.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RAUL MARQUES BARROSO - CPF: 016.744.028-48 (APELADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR - ASSINATURAS IDÊNTICAS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA .

1- verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

2- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” referente ao refinanciamento da divida a ser pagos em 72 (setenta e duas) vezes de R$55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), consoante se observa do ID nº 109457532), devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra a sentença proferida nos autos da ação de Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais nº1000689-47.2019.8.11.0109 ajuizada em seu desfavor por RAUL MARQUES BARROSO, que restou assim consignado:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) declarar inexistente a relação jurídica entre a Autora e o Réu descrita na inicial; b) condenar o Réu à obrigação de cancelar o contrato e cessar os descontos do benefício previdenciário da parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias; c) condenar o requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, desde a data do desembolso, segundo índice do INPC/IBGE, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença; d) condenar o Réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ao Requerente a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (11/05/2016), e atualização monetária pela variação do INPC, desde a data do arbitramento. Condeno o Réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P.R.I."

Em suas razões (id. 109457547) Aduz que a sentença monocrática merece reforma, para afastar a condenação por danos morais, bem como prevalecer o contrato na forma pactuada entre as partes, nos termos do contrato apresentado pelo banco/apelante, para tanto alega que, (i) O juízo monocrático fundamentou sua decisão, baseada tão somente na premissa de que o ônus da prova seria exclusiva da instituição financeira, ora apelante, sem oportunizar ao Banco o contraditório, inclusive sem atentar que a parte autora não apresentou o mínimo de prova de suas alegações; (ii) Fala que apresentou o contrato assinado pela parte autora; (ii) Fala da Inexistência do dano moral, ante ausência de comprovação pela parte autora, visto que caberia à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu; (iii) Caso seja entendimento contrário, que o quantum indenizatório seja minorado. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se no ID nº 109456503 - Pág. 11) , pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra a sentença proferida nos autos da ação de Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c.c. Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais nº1000689-47.2019.8.11.0109 ajuizada em seu desfavor por RAUL MARQUES BARROSO, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

De início, insta destacar que a parte autora/apelada nega que solicitou empréstimo consignado na forma apresentado pelo Banco/apelante, ou seja, refinanciamento em 72 (setenta e duas) vezes de 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos).

Todavia, como demanda o art. 373, I do CPC, entendo que a parte autora apelada deveria apresentar o mínimo de prova de sua alegação, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE RÁDIO, TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Pretende o apelante seja reconhecida a falha na prestação dos serviços da apelada, consistente em cobranças indevidas, acima do valor contratado, após a migração de planos. 2. A partir da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC. Incidência do enunciado 330 da súmula do TJRJ. 3. Acolhimento da tese defensiva no sentido de que o consumidor utilizou serviços além da franquia contratada, tendo a apelada agido em exercício regular de direito. 4. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator." (TJ-RJ - APL: 01320136220178190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

"APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido." (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Note-se, que a parte autora ora apelada, sequer requereu prova pericial grafotécnica para embasar a versão apresentada, fato este que não se desincumbiu, ficando apenas em meras alegações.

Por outro lado, o Banco/apelante apresentou o contrato original, o qual extrai que a parte autora firmou o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” refinanciando a divida a ser paga em 72 (setenta e duas) vezes de R$55.10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), consoante se observa do ID nº 109457532

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais, inclusive na procuração como se observa dos ID nº 109457509), situações que não foram devidamente refutados pelo autor.

Desse modo, não agiu com o seu costumeiro acerto o juízo monocrático, ao julgar procedente a presente lide, principalmente ao fato de impor à parte apelante exclusividade para apresentar prova pericial grafotécnica, para o esclarecimento da suposta fraude no contrato apresentado, sendo que antes, o mais plausível seria o próprio autor apresentar o mínimo de prova, in casu a prova pericial, para que o Banco/apelante pudesse exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Além disso, extrai-se dos autos que o magistrado singular determinou “[...] a intimação das partes para que, “1. Intimem-se as partes para no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o deslinde da demanda, sob pena de indeferimento. 2. Por fim, conclusos para saneamento do feito ou sentença. 3. Diligências necessárias.”.

No entanto, observa-se que a parte autora (ID nº 109457544 optou pelo julgamento antecipado da lide, por entender que as provas apresentadas, eram suficientes para o deslinde da lide e por outro lado, o Banco/Apelante pugnou pela instrução e julgamento.

Consubstanciado a isso, não configura nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura lançada na procuração de poderes para ingresso da inicial, são idênticas a olho nu (id. 109457509). Portanto, é possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura presente no contrato apresentado na contestação. ” (Sic. ID nº 109457532 ).

Destarte, não se verificando no caso a alegada fraude, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – DEFEITO DE VEÍCULO – ALEGADA A PARTE QUE FOI INDUZIDA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FORA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO ALEGADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Manifestando o juiz em sede de decisão interlocutória saneadora que indeferiu a perícia técnica para apuração dos lucros cessantes, não há o que se falar em cerceamento de defesa se, a tempo, forma, modo, a parte da decisão não recorreu, ocorrendo a chamada preclusão temporal. [...]”. (TJMT – RAC Nº 0037278-75.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 25/10/2019)

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ” (TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada no contrato apresentado pelo banco/apelante. Inverto o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021